Tribunal: TJSP
Processo: 0016235-03.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo – Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Recurso da defesa – Prescrição – Aplicação, por analogia, do artigo 114, inciso II, do Código Penal – Necessidade – Decurso do lapso prescricional entre as datas da infração disciplinar e da sua homologação. Prescrição reconhecida – Recurso provido.